Tribunal: TJSP
Processo: 2271934-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de informação do paradeiro do veículo indicado a penhora – Possibilidade – Dever do Magistrado de zelar pela duração razoável do processo – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Procedimento legal previsto – Artigo 774 do Código de Processo Civil – Alerta sobre a possibilidade de aplicação, em caso de não colaboração para o bom

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de informação do paradeiro do veículo indicado a penhora – Possibilidade – Dever do Magistrado de zelar pela duração razoável do processo – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Procedimento legal previsto – Artigo 774 do Código de Processo Civil – Alerta sobre a possibilidade de aplicação, em caso de não colaboração para o bom andamento processual – Decisão mantida.

Agravo não provido.